Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIO. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. ALTOS VALORES EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. MECANISMOS DE SEGURANÇA. INEXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao ressarcimento do valor de R$ 15.345,78 (quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), ao argumento de que houve culpa concorrente para a concretização de fraude.
2. O fato relevante. Argumenta a recorrente que “a transação impugnada fora realizada via BRB Mobile, por intermédio do dispositivo comumente utilizado pela requerente para efetivar as operações financeiras”, no qual se exige senha de login e uma segunda senha efetuar operações financeiras. Acrescenta que “os valores reclamados, objetos das transferências, não se apresentam atípicos”. Sustenta que não há falha na prestação dos serviços, pois a fraude não se caracteriza como fortuito interno, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva do banco. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrida em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do STJ. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na origem (ID 70158399), a consumidora relata que atendeu a ligação do número (61) 3322-1515 e uma pessoa, que se passava por agente do banco, perguntou se ela havia feito algum pix naquela manhã, pois havia uma movimentação estranha em sua conta. Ouvindo isso, a autora passou o telefone para a filha; a ligação durou 32m53s, quando uma pessoa do outro lado, passando-se por agente interno do banco, informa novamente para a filha da autora que havia uma transação suspeita e que precisavam atualizar o aplicativo do banco e, para tanto, teria de acessar o link www.atualizacao.brbmobile.com.
6. Embora não se configure, no caso concreto, a hipervulnerabilidade da parte autora — tendo em vista que a conta bancária era movimentada por sua filha e a ligação foi transferida para ela, que é pessoa presumivelmente capaz de compreender e avaliar situações envolvendo eventual fraude —, as transferências realizadas apresentam características atípicas, tanto pelo elevado valor envolvido quanto pela frequência e celeridade com que foram efetuadas, o que constitui indício suficiente de anormalidade na movimentação da conta. Tais elementos, por sua natureza, deveriam ter acionado os mecanismos de segurança e detecção de fraudes do sistema bancário, cuja responsabilidade objetiva impõe o dever de vigilância constante e eficaz sobre as operações suspeitas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
9. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
10. Sobre o assunto, cito o seguinte julgado: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
11. Tenho como aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
12. Nesse prisma, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da Instituição pelo ocorrido, com a confirmação da sentença atacada, ante a vedação imposta pelo princípio da Non Reformatio In Pejus.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).